Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731310-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: CELG Distribuição S/A – CELG D Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0732933-44.2022.8.07.0001. As recorrentes informam que houve equívoco na autuação e no cadastramento dos mandatários, pois a sociedade anônima Equatorial Participações S/A adquiriu apenas a sociedade anônima Enel Brasil S/A. No entanto, a sociedade anônima CELG Distribuição S/A – CELG D, apesar de não ter sido objeto de aquisição, é representada pelos mesmos advogados da sociedade anônima Equatorial Participações S/A. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a correção da autuação do processo, com o acréscimo da sociedade anônima CELG Distribuição S/A, bem como para que proceda ao cadastramento dos respectivos advogados indicados (Id. 43020502). Em seguida, remetam-se ao Eminente Desembargador Presidente para o exame da admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator